Tribunal: TJMT
Processo: 1005886-15.2016.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-01-31
Data de publicação: 2022-01-31

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe – Processo Judicial Eletrônico
Agravo ao STJ no Recurso Especial no 1005886-15.2016.811.0003
RECORRENTE: ESPÓLIO DE JUVELITA GIONGO ZIMMERMANN
RECORRIDO: SANTA CASA DE MISERICÓRDIA E MATERNIDADE DE RONDONÓPOLIS
Vistos.
A parte recorrida, por seu advogado, informou a realização de acordo para pôr fim à presente demanda (id 114085969).
Intimada, a parte recorrente requereu, expressamente, a desistência do recurso interposto (id 115510480).
É a síntese.
Saliente-se, de início, que não compete a esta Vice-Presidência a homologação de acordo, porquanto sua atribuição cinge-se às hipóteses de juízo de admissibilidade de recurso especial e recurso extraordinário.
Com efeito, nos termos do artigo 487, III, do Código de Processo Civil, “haverá resolução de mérito quando o juiz: III – homologar: b) a transação”. Desse modo, tendo em vista que a Vice-Presidência, em juízo de admissibilidade de recurso especial, não detém competência para proferir decisão com resolução de mérito, é o caso de se remeter o feito à instância de primeiro grau para a análise do pleito.
Por outro lado, o artigo 932, I, do CPC, atribui somente ao relator do recurso a competência para homologar a autocomposição das partes, nada se referindo à Vice-Presidência do Tribunal de Justiça, durante o juízo de admissibilidade recursal para os tribunais superiores. Ademais, tampouco consta do Regimento Interno deste Sodalício previsão expressa nesse sentido.
No entanto, a pugnar pela extinção do feito, resta patente a manifestação inequívoca do ora recorrente em dispor da apreciação do presente recurso, o que implica em desistência tácita.
Ante o exposto, determino a remessa do feito à comarca de origem para a análise da avença de id 114085970, homologando, desde já, a desistência do prazo recursal.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça